Tribunal: STF
Processo: Rcl 79312
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CURSO DE MEDICINA. ESTUDANTE GESTANTE. AFSATAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR EM RAZÃO DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 5.938. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. ADI 5.938 QUE VERSA SOBRE EMPREGADA SUBMETIDA AO REGIME CELETISTA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Reitor da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS, proferida nos autos do Processo nº 5001197-04.2025.4.04.7105, sob a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADI 5.938. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora beneficiária, estudante do curso de medicina da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), objetivando garantir o direito de continuar seus estágios curriculares obrigatórios (Clínica Cirúrgica II e Urgência e Emergência), mesmo estando gestante. 



    Aduz que as atividades práticas de estágio da estudante foram suspensas pela ora reclamante, em razão da legislação celetista que veda a realização de atividades laborais pela mulher gestante em locais considerados insalubres, bem como em atenção ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.938, que invalidou dispositivo da reforma trabalhista que condicionava o afastamento de gestantes ou lactantes do exercício de atividades laborais insalubres à apresentação de atestado médico.



    Relata, contudo, que o juízo reclamado proferiu sentença em favor da estudante, a fim de assegurar o seu direito de cursar o estágio curricular obrigatório junto à instituição reclamante, desde que observado o compromisso formal da impetrante e o uso obrigatório de EPI's.



    Alega que, ao assim proceder, a decisão reclamada viola a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho disciplinadas na CLT, bem como o que decidido pelo STF na ADI 5.938, aduzindo que “a SENTENÇA proferida pela Juíza Federal da 1ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS no Mandado de Segurança (Processo nº: 5001197-04.2025.4.04.7105 – Evento 52 SENT1), ao autorizar a estudante grávida a realizar estagio (Internato) do Curso de Medicina da UNIJUÍ em ambientes insalubres no HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ (HCI), transgride as normas que regulamenta a matéria, bem como viola, não observa e transgride a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 5938” (doc. 1, p. 27).



     Requer, por esses fundamentos, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da sentença. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 5001197- 04.2025.4.04.7105. 



    Devidamente citada, a parte ora beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a sentença reclamada teria interpretado corretamente a legislação aplicável, em atenção ao direito à educação e à formação profissional. Aponta, ainda, ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da ADI 5.938, uma vez que a estudante de medicina, em estágio curricular obrigatório em hospital, não pode ser equiparada a funcionária regida pela CLT (doc. 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 28):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTÁGIO DE MEDICINA (INTERNATO). ESTUDANTE GESTANTE. INAPLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA ADI 5.938/DF À RELAÇÃO ALUNOINSTITUIÇÃO DE ENSINO. DISTINÇÃO ENTRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO CELETISTA E ATIVIDADE DE ESTÁGIO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE, À VIDA DO NASCITURO, À EDUCAÇÃO E À AUTONOMIA DA VONTADE DA GESTANTE. MITIGAÇÃO DOS RISCOS POR MEIO DE COMPROMISSO FORMAL E USO DE EPI’s. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO INTERNATO. MANEJO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada ofensa à ADI 5.938, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da expressão “quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1º da Lei 13.467/2017, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES. 



    1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 



    2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 



    3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227). 



    4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. 



    5. Ação Direta julgada procedente” (ADI 5.938, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23/9/2019).



    O julgado invocado como paradigma, portanto, cuidou de reafirmar a proteção constitucional à maternidade e à proteção integral da criança, ao determinar que a empregada gestante seja afastada do local de trabalho insalubre, independentemente de laudo médico que eventualmente autorizasse a continuidade do trabalho em condições tais. O cerne da ADI 5.938, em suma, reside em garantir, à luz dos preceitos constitucionais, que a empregada gestante não trabalhe em ambientes insalubres.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma apontado na inicial revela a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a controvérsia de origem não diz respeito à empregada regida pelo regime celetista, mas, antes, a estudante de medicina submetida à atividade de estágio curricular obrigatório em hospital. Com efeito, constou da decisão reclamada, in verbis (doc. 10, p. 4-5 - grifei): 



    “É cediço que as normas trabalhistas que vedam a submissão da empregada gestante a trabalhos insalubres têm nítido cunho protetivo, como tal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5938, bem assim pelo Eminente Relator do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão concessiva da liminar.



    Não se pode olvidar, no entanto, que o caráter protetivo da norma visou antes de tudo assegurar o direito das trabalhadoras gestantes em regime de emprego, submetidas ao regime celetista, no qual é comum que o empregador exija o desempenho da atividade profissional do seu colaborador, ainda quando a situação concreta não recomende o trabalho pela gestante.



    Situação diversa, a meu ver, consiste no trabalho da gestante que pretenda continuar no exercício da atividade profissional - ainda que sujeita a algum grau de insalubridade - quando não estiver submetida a regime de emprego, ou seja, quando não for subordinada ao empregador, como tal a ampla maioria dos médicos, que exercem sua atividade profissional na condição de contribuinte individual. Em casos tais, em que pese a louvável, necessária e justa proteção do nascituro, não se cogita do impedimento da médica gestante à continuidade do exercício profissional, inclusive quando submetida a algum grau de risco, notadamente biológico.



    O paradoxo acima exposto é revelador no sentido de que a proteção à gestante e ao nascituro pode coexistir com o desempenho da atividade médica, inclusive do estágio nessa área, desde que observados os cuidados necessários à salvaguarda da saúde da gestante e do nascituro, a exemplo da alocação do profissional ou estagiário em setor menos propenso a riscos e do adequado uso de EPI's, os quais, é sabido, são suficientes à neutralização da quase totalidade dos riscos associados a qualquer atividade laborativa, com exceção do ruído.



    [...]



    As distinções acima expostas, a conformar o trabalho da médica gestante quando decorrente da sua autonomia da vontade, não implicam, em absoluto, no descumprimento da decisão do STF na já mencionada ADI 5938, uma vez que a Corte Suprema apenas proclamou a constitucionalidade das regras celetistas que vedam o exercício de função insalubre pela gestante, impedindo que o empregador exija o trabalho insalubre pela empregada em estado gravídico. Não se debruçou o STF, contudo, sobre o caso em a própria gestante pretenda seguir no exercício da atividade.”



    Destaco, no ponto, que a beneficiária é estudante de medicina que, uma vez gestante, optou livremente por frequentar os estágios de Clínica Cirúrgica II e de Urgência e Emergência, que são realizados Hospital de Clínicas Ijuí (HCI). Trata-se de situação não abrangida pelo decisum paradigma, tal como bem ressaltou o parecer da Procuradoria-Geral da República, cujo excerto transcrevo abaixo, in litteris:



    “No caso em análise, a estudante Caroline Mezzomo não está em uma relação de emprego regida pela CLT. Ela é uma estudante de medicina em estágio curricular obrigatório (internato). A Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008) estabelece que o estágio é um ato educativo supervisionado que não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 



    Embora o artigo 14 da Lei dos Estágios determine a aplicação da legislação de saúde e segurança no trabalho aos estagiários, a interpretação desse dispositivo deve ser feita com a devida ponderação, considerando a natureza do estágio e os direitos fundamentais envolvidos. 



    É que a situação da estudante difere da trabalhadora celetista por alguns pontos cruciais, tais como, ausência de subordinação empregatícia, autonomia da vontade e busca pela formação e natureza da formação médica.



    Isso porque, primeiramente, a interna não está sujeita à mesma pressão ou coerção de um empregador que poderia, de outra forma, discriminá-la ou exigir que permanecesse em um ambiente insalubre. 



    Ademais, a estudante expressamente manifestou sua vontade de continuar o estágio, ciente dos riscos e comprometendo-se a adotar todas as medidas de segurança, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e a apresentação de atestados médicos mensais sobre a regularidade de sua gestação. O hospital HCI, inclusive, inicialmente recomendou o remanejamento ou afastamento, não uma proibição absoluta



    Também, a prática em ambientes hospitalares, mesmo os classificados como insalubres, é uma etapa essencial e intrínseca à formação de um médico generalista. Proibir completamente o acesso a esses ambientes durante a gestação poderia comprometer severamente a qualidade e integralidade de sua formação, diferentemente de outras profissões que poderiam ter realocação para funções completamente salubres sem prejuízo do aprendizado essencial. Inclusive, médicas gestantes atuam e outras estudantes gestantes concluíram seus cursos com as devidas precauções.” (doc. 28, p. 20/22)



    Impende ressaltar, por oportuno, que a pretensão do reclamante implica em exegese ampliativa do paradigma, para o fim de alcançar estudante de medicina gestante que deseja, livremente, frequentar estágio curricular. A prosperar a tese sustentada na inicial, haveria evidente restrição de direitos da mulher, notadamente os direitos fundamentais à educação (artigos 6º, 205 e 206 da CF), à liberdade profissional (art. 5º, inciso XIII) e ao planejamento familiar (artigo 226, §7º, da CF). 



    Nesse contexto, inviável estender-se o julgado paradigma — que, repita-se, cuida de proteger o trabalho formal da gestante — a situação fática distinta, em prejuízo de direitos constitucionais da mulher.



    Cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente